Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PASEP. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. LEI No 14.879/2024. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação de direito pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, o foro competente é o do local da agência ou sucursal onde está localizado o domicílio do consumidor (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não o da sede da empresa (art. 53, inciso III, "a", do CPC).
2. A fim de inibir a escolha aleatória de foro é que a Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 alterou o Código de Processo Civil para permitir a declinação de competência de ofício de competência territorial.
3. É inaplicável a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça quando inexistem justificavas para a escolha do foro.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.